Tribunal: TCU
Processo: 018.957/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 779/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 1 (uma) uma quadra poliesportiva escolar coberta com palco, localizada no Projeto Assentamento Sandra n.o 1, Localidade Assentamento 25 de Maio, Interior, em Abelardo Luz/SC. (no da TCE no sistema: 553/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2895/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento (FNDE), em desfavor do ex-prefeito Dilmar Antonio Fantinelli (gestões: 2009 a 2012 e 2013 a 2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso 779/2011 firmado entre o FNDE e o Município de Abelardo Luz - SC, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de 1 (uma) uma quadra poliesportiva escolar coberta com palco, localizada no Projeto Assentamento Sandra n.o 1, Localidade Assentamento 25 de Maio, Interior, em Abelardo Luz/SC". Considerando que a presente tomada de contas especial foi instaurada em razão da " Não comprovação da execução física do objeto pactuado em razão da ausência da Certidão de Inteiro Teor, recente e atualizada, referente à doação do imóvel à Prefeitura, compatível com a planta de situação e ausência do Termo de Recebimento Definitivo. "; Considerando que foi assegurado ao responsável o direito ao contraditório e à ampla defesa na fase interna da presente TCE, em conformidade com o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, conforme detalhado na análise dos pressupostos de procedibilidade da IN/TCU 71/2012, subitem "Avaliação de Viabilidade do Exercício do Contraditório e Ampla Defesa"; Considerando que, não obstante a oportunidade de defesa concedida, o responsável não apresentou justificativas suficientes para elidir a irregularidade apontada, tampouco recolheu o montante devido aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Considerando a análise técnica pela não ocorrência das prescrições punitivas e de ressarcimento ao erário, que adotou, como fundamento para suas conclusões, a Resolução TCU 344/2022 e a jurisprudência vigente nesta Corte de Contas, em especial, o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que a irregularidade identificada se refere à execução de obras em terrenos sem comprovação da titularidade pelo município, em descumprimento à obrigação prevista na IN STN 1/1997 e nas Portarias Interministeriais MPOG/MF/CGU 127/2008, 507/2011 e 424/2016, bem como em desacordo com os entendimentos firmados nos Acórdãos 1.684/2009, relator Ministro Substituto Marcos Bemquerer e 3.273/2012, relator Ministro Substituto Augusto Sherman, ambos do Plenário do TCU; Considerando que a jurisprudência mais recente deste Tribunal, consolidada nos Acórdão 7759/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Substituto Marcos Bemquerer, 8.486/2021-TCU-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro e 7.859/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo , estabelece que a ausência de comprovação da titularidade do terreno, embora constitua irregularidade, não configura, por si só, dano ao erário, salvo se demonstrados entraves à execução das obras ou impedimentos ao pleno acesso e uso do equipamento público construído com os recursos federais; Considerando que, no caso ora em análise, não há qualquer evidência de entraves à execução das obras ou de impedimentos ao uso do equipamento público, conforme registrado no Parecer Técnico do FNDE à peça 19, que atesta a conclusão da obra com 94,40% de avanço físico, sua utilização em conformidade com os objetivos propostos e a inexistência de riscos à segurança dos usuários; Considerando que, diante da ausência de elementos que caracterizem o dano ao erário e da não realização citação do responsável na fase externa desta TCE, os autos devem ser arquivados por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal orienta que processos de Tomada de Contas Especial sejam arquivados quando o débito for descaracterizado antes da citação, conforme os Acórdãos 12.384/2020, relator Ministro Substituto Weder de Oliveira, e 9.650/2017, relator Ministro Substituto Augusto Sherman, ambos da Primeira Câmara; Considerando o entendimento adicional do MPTCU no sentido de que, não obstante a reprovação pela integralidade dos valores ter se baseado na ausência de documentação atualizada da doação do imóvel à prefeitura, remanescem impropriedades na execução de alguns serviços, as quais ensejam possível reparação de dano, cuja identificação do respectivo valor não foi efetuada pelo jurisdicionado, em razão do apontamento central que justificou a instauração da TCE (peça 19); Considerando o entendimento do MPTCU para acrescentar proposta de ciência ao jurisdicionado (FNDE) e ao município, nos termos sugeridos em seu parecer à peça 46. Considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do MPTCU (peças 43 a 46); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 9.o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: a) arquivar os presentes autos, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de que permanecem as impropriedades relativas à execução dos serviços apontadas no parecer conclusivo de execução física (peça 19), de modo que se faz necessário proceder à apuração do respectivo valor de prejuízo e, eventualmente, buscar o ressarcimento do dano na via administrativa; c) dar ciência ao Município de Abelardo Luz-SC de que deve ser observado o disposto no art. 26 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.o 33, de 30/8/2023, nas cláusulas dos convênios e contratos de repasse que o ente celebrar com órgãos e entidades da administração pública federal para a construção/ampliação/reforma de obras, no que tange à comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel onde elas serão edificadas, informando-lhe, quanto ao objeto desta TCE, da necessidade de continuidade de adoção de medidas com vistas à obtenção definitiva da titularidade do terreno onde foi construída a quadra poliesportiva escolar coberta, objeto do Termo de Compromisso n.o 779/2011; e d) comunicar esta deliberação ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 018.957/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dilmar Antônio Fantinelli (XXX.253.279-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Abelardo Luz-SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.